Tribunal: TJMT
Processo: 1016720-65.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016720-65.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANA LOJOR DA COSTA - CPF: 689.709.191-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS - CNPJ: 28.682.522/0001-30 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ELIANA LOJOR DA COSTA - CPF: 689.709.191-04 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS - CNPJ: 28.682.522/0001-30 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFILTRAÇÃO EM UNIDADE PRIVATIVA. RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO CAUSADOR. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ELIANA LOJOR DA COSTA (autora) e CONDOMÍNIO CHAPADA DOS BURITIS (réu) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando o condomínio ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que a obrigação de fazer já havia sido cumprida no curso do processo. A autora pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00, enquanto o condomínio requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a natureza subjetiva de sua responsabilidade e a ausência de omissão ou negligência quanto à infiltração originada em unidade privativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o condomínio responde civilmente por danos decorrentes de infiltração originada em unidade autônoma, à luz da responsabilidade subjetiva prevista no Código Civil; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos do dever de indenizar, inclusive quanto à configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre condomínio e condômino não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois não se caracteriza relação de consumo, sendo regida pelo Código Civil e pela legislação condominial.

4.

A responsabilidade civil do condomínio é subjetiva, exigindo a comprovação de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5.

O laudo técnico não impugnado comprova que a infiltração decorre de falhas de vedação e rejuntamento nos banheiros da unidade 304, inexistindo falhas estruturais ou problemas em áreas comuns.

6.

O Regimento Interno do condomínio atribui ao condômino da unidade causadora a responsabilidade por defeitos em instalações hidrossanitárias que ocasionem infiltrações em outro apartamento.

7.

O condomínio não pratica ato ilícito nem se omite culposamente, pois contrata vistoria técnica, identifica a origem do problema, notifica o responsável e atua como intermediador para viabilizar os reparos.

8.

A faculdade prevista no art. 42, IV, do Regimento Interno, que autoriza a administração a realizar diretamente os reparos e cobrar do responsável, não impõe dever de intervenção imediata, cabendo à gestão avaliar a medida mais adequada.

9.

Ausente conduta culposa do condomínio, inexiste nexo causal entre sua atuação e os danos alegados, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos conhecidos; recurso do réu provido e recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre condomínio e condômino, regidas pelo Código Civil.

2.

O condomínio somente responde por danos decorrentes de infiltração quando comprovada conduta culposa relacionada a áreas comuns ou omissão na gestão, com demonstração de dano e nexo causal.

3.

A infiltração originada em unidade privativa, sem prova de falha estrutural ou omissão do condomínio, não enseja responsabilização nem indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 944 e 1.336; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Regimento Interno do Condomínio, arts. 42, IV, e 115; Súmula 260 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1010841-17.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 22.08.2025; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1000976-38.2024.8.26.0005, Rel. Marcio Bonetti, 6ª Turma Recursal Cível, j. 26.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1036660-74.2017.8.11.0041, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, ELIANA LOJOR DA COSTA e CONDOMÍNIO CHAPADA DOS BURITIS, contra a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o condomínio ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, id. 310035870.

Em seu recurso (Id. 310035872), a autora pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, sustentando que o valor arbitrado é irrisório diante do longo período de convivência com a situação de insalubridade e risco em seu lar.

Por sua vez, o condomínio recorre (Id. 310035873) buscando a reforma total da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Argumenta, em síntese, que a relação entre condômino e condomínio não é de consumo, que sua responsabilidade é subjetiva e que não houve omissão ou negligência de sua parte, tendo atuado apenas como intermediador na solução do conflito entre vizinhos, cuja responsabilidade primária era do proprietário da unidade 304. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A questão central a ser dirimida é a verificação da existência de responsabilidade do condomínio por danos decorrentes de infiltração originada em unidade privativa e, consequentemente, a análise do dever de indenizar e do valor arbitrado a título de danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a relação entre condomínio e condôminos não se caracteriza como relação de consumo, pois o condomínio não se enquadra no conceito de fornecedor, nem o condômino no de consumidor final de um produto ou serviço. Trata-se de uma relação regida pelo Código Civil e pela legislação condominial específica.

Nesse sentido, é a jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO ENTRE CONDOMÍNIO E CONDÔMINO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL . CONTRADIÇÃO SANADA. EFEITOS MODIFICATIVOS INEXISTENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre condomínio e condômino, regidas pelo Código Civil . O condomínio responde civilmente pelos danos causados em áreas comuns quando comprovados ato ilícito, dano e nexo causal." (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10108411720248110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/08/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/08/2025).

Dessa forma, a responsabilidade do condomínio não é objetiva (independentemente de culpa), mas sim subjetiva. Para que o condomínio seja obrigado a indenizar, é necessário comprovar os três elementos da responsabilidade civil: a conduta culposa (ação ou omissão negligente, imprudente ou dolosa), o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano (Código Civil, arts. 186 e 927).

No presente caso, o laudo técnico (Id. 310035853), prova fundamental e não impugnada, é categórico ao afirmar que a infiltração no apartamento 204 da autora foi causada por "falhas de vedação e rejuntamento nos banheiros" das unidades superiores. O laudo também é expresso em afirmar que "Não foram constatadas falhas estruturais ou problemas em tubulações das áreas comuns".

Portanto, a causa primária do dano não foi uma falha do condomínio, mas sim um problema na área privativa de outro condômino. O próprio Regimento Interno do condomínio, em seu artigo 115 (Id. 310035868), reflete a regra geral do direito de vizinhança, ao prever que "
os defeitos nas instalações hidros sanitárias que venham a ocasionar infiltrações ou qualquer dano no apartamento serão de responsabilidade do condômino da unidade causadora
". A responsabilidade direta, portanto, é de proprietário de unidade superior, e não do condomínio, por não se tratar de área comum.

Resta analisar se o condomínio foi omisso ou negligente em seu dever de zelar pela coletividade e mediar o conflito. A autora sustenta que a demora na solução configura essa omissão. Contudo, verifica-se que o condomínio contratou a vistoria técnica, identificou o problema, notificou o responsável e atuou como intermediário para a realização dos reparos, id. 310035853. O fato de o processo ter levado alguns meses não significa, por si só, negligência, especialmente quando a solução depende da cooperação e da agenda de terceiros (vizinhos e prestadores de serviço).

A autora argumenta que o condomínio deveria ter exercido a prerrogativa do artigo 42, IV, do Regimento Interno (Id. 310035868), que permite à administração realizar os reparos e depois cobrar do condômino responsável. Ocorre que tal dispositivo confere uma faculdade ("o condomínio efetuará"), não uma obrigação, e aponta primariamente às situações em que o dano tenha se verificado em área comum. A administração tem a discricionariedade de avaliar se a intervenção direta e impositiva é a melhor solução ou se a mediação é um caminho mais adequado para a harmonia condominial. Optar pela mediação não é, em si, um ato ilícito ou negligente.

Não se verifica nos autos a prática de uma conduta ilícita por parte do condomínio. Ele não causou a infiltração e não se omitiu de forma culposa na gestão do problema. Pelo contrário, agiu dentro de suas atribuições administrativas. Sem a prova de uma conduta culposa, não há como estabelecer o nexo de causalidade entre a atuação do condomínio e os danos sofridos pela autora.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFILTRAÇÃO EM UNIDADE RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE PELOS REPAROS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPROCEDÊNCIA. I . CASO EM EXAME (...) 1- A responsabilidade pelo reparo de infiltrações em unidades residenciais recai sobre o condômino quando a convenção de condomínio assim estipula e na ausência de comprovação de falha estrutural ou omissão do condomínio. 2- A existência de infiltração em unidade privativa, por si só, não gera direito à indenização por dano moral na ausência de demonstração de ato ilícito praticado pelo condomínio. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei n . 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código Civil, art . 1.336; Súmula 260 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 260. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10009763820248260005 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 26/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INFILTRAÇÃO E VAZAMENTO DE ÁGUA. OBRA EM APARTAMENTO SUPERIOR QUE ATINGIU APARTAMENTO INFERIOR. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS. DANO MATERIAL COM RELAÇÃO AOS MOVEIS NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO . DANO EM ÁREA PRIVATIVA E NÃO ÁREA COMUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A reforma ocorreu em área privativa, pertencente aos proprietários réus . Assim, a infiltração e o vazamento de água ocorreram diante da obra em apartamento superior, e não de área comum, o que ensejaria a legitimidade do Condomínio. Dos autos, não se verifica a comprovação de ato ilícito praticado por parte do Condomínio, não tendo a parte autora demonstrado o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, o que afasta a responsabilização e o dever de indenizar. Quanto a pretensão de indenização por dano material, a apelante não comprova o mínimo dos danos sofridos, o que seria prudente na fase de conhecimento, se atendo ao fato de que deveria ser apurado em liquidação de sentença. Contudo, os possíveis danos causados aos moveis poderia ter sido demonstrado nos autos, impossibilitando que se liquide a sentença sem a demonstração da extensão do prejuízo, de acordo com o artigo 944 do Código Civil . Com relação ao dano moral, tem-se dos autos que apesar do infortúnio causado, os apelados tentaram resolver a situação com a reparação e conserto da infiltração e vazamento, o que não caracteriza ofensa a imagem, angustia ou humilhação e ensejar a reparação por dano moral. (TJ-MT 10366607420178110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)”.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo CONDOMÍNIO CHAPADA DOS BURITIS e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ELIANA LOJOR DA COSTA, para o fim de reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios no que tange ao recorrente CONDOMÍNIO CHAPADA DOS BURITIS, ante o êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ELIANA LOJOR DA COSTA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026